Tribunal: TCU
Processo: 047.792/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação sobre indícios de irregularidades na aquisição de itens médico-hospitalares para enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Pablo Dantas Moura Santos em face do Acórdão 2703/2021-TCU-Plenário , que apreciou representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog sobre indícios de irregularidades na aquisição de itens médico-hospitalares para enfrentamento da pandemia da Covid-19 pela Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares - Fepiserh. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.